Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-94.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802777-94.2019.8.14.0000

AUTOR: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E CONFIRMAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI.

PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR INCONFORMIDADE COM A PUNIÇÃO APLICADA AOS ATOS COMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO FOI DEVIDAMENTE APRECIADO PELA TURMA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.
MANTIDO ACÓRDÃO
184.196.

1-

A Ação Rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”. A este respeito, dispunha o art. 966 e incisos do CPC.

2-

A presente Ação Rescisória visa desconstituir Acórdão da 1ª Turma de Direito Público que manteve a sentença de primeiro grau proc n. 0013916-97.2009.814.0301.

3-

Autor alega cerceamento de defesa porque teria pedido a produção de prova testemunhal, com dilação probatória e Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide. Não há configuração de cerceamento de defesa se o Juiz considerou a produção de provas suficientes para formar seu convencimento. Julgamento antecipado da lide é faculdade do Juiz, sendo uma medida de celeridade processual. Poderes concedidos ao juiz pela Lei Processual, não havendo afronta literal de lei que justifique a propositura da presente ação com base no art. 966, V do CPC.

4.
O segundo argumento proposto também não é causa que justifique a propositura de uma ação rescisória, pois análise acerca da proporcionalidade da sanção imposta perfaz matéria de recurso de Apelação, e foi devidamente analisada pela Turma julgadora na ocasião, como se percebe do Acórdão
184.196.

5.

A Lei de Improbidade Administrativa em seu art. 12 dispõe acerca das penalidades, sendo possível aplicação de perda de função/cargo público, aplicação de multa, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com Poder Público e receber incentivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, interposto por MIGUEL WANZELLER RODRIGUES em face de Acórdão
184.196
proferido pela 1ª Turma de Direito Público oriundo da Ação de Improbidade Administrativa nº 001391697.2009.814.0301, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

O autor ingressou com a presente ação alegando que houve nulidade absoluta no processo originário pelo julgamento antecipado da lide, gerando cerceamento de defesa e prejuízos para o Requerido. Alega que na Ação de Improbidade Administrativa nº 001391697.2009.814.0301 foi oportunizada produção de provas, sem que o despacho fosse devidamente publicado no Diário Oficial e logo após o Juiz resolveu sentenciar, julgando antecipadamente a lide, prejudicando o Réu que ainda possuía testemunhas a apresentar.

Fundamenta a ação no art. 966, V do CPC por violação a norma jurídica, ocasionado prejuízos ao contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º da CF. Discorre ainda que foi condenado a perda de seu cargo no serviço público por um valor de R$ 3.387,32, sendo uma penalidade desproporcional. Requer a concessão de liminar para sustação do cumprimento de sentença no Juízo de primeiro grau, e ao final o julgamento procedente da presente ação rescisória para anular a sentença proferida.

A liminar foi negada pela Exmª Desembargadora Maria Elvina Gemaque, que apreciou o pedido ante o gozo de férias da Desembargadora relatora, considerando a ausência de
fummus boni iuris
e
periculum in mora
.

O autor interpôs Agravo Interno alegando impossibilidade da Desembargadora Maria Elvina Gemaque atuar no feito por ter participado do julgamento anterior; no mérito argumenta a violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa com não publicação do despacho para produção de provas, alegando que houve prejuízos ao Réu. Requer a reforma de decisão para suspender o cumprimento de sentença no primeiro grau.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, alegando que a preliminar deve ser afastada com base no art. 971 do CPC, e no mérito alega que o Requerido não teve obstado seu direito de defesa na ação originária, sendo que o Juiz entendeu que já possuía provas suficientes para seu convencimento e proferiu sentença, não carecendo de qualquer ilegalidade. Requer a manutenção da decisão proferida.

O Agravo Interno foi julgado mantendo a decisão exarada, pois
não existe qualquer impedimento para que o Desembargador participou do julgamento rescindendo, sendo o assunto disposto na legislação e pacificado na jurisprudência, conforme se observa do teor da Súmula do STF 252.

Houve peticionamento do Instituto Renato Chaves e do Estado do Pará no sentido da desproporcionalidade da penalidade atribuída ao servidor, que perdeu o cargo público no julgamento da Ação de Improbidade Administrativa.

O Ministério Público de 2 grau, por meio da Exma. Procuradora Tereza Cristina de Lima apresentou parecer pelo CONHECIMENTO da ação, e no mérito pela manutenção do Acórdão, tendo em vista estar em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa, manifestando-se pela IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, inciso V (violar literal disposição de lei) do Código de Processo Civil de 2015, visando desconstituir Acórdão proferido nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, sob o n° 0802777-94.2019.814.0000, transitado em julgado em 01/02/2018, sob as seguintes alegações 1) cerceamento de defesa quanto a produção probatória; 2) punição desproporcional do ato cometido, que levou o agente a perda do cargo público.

Pois bem. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgad
a material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”. A este respeito, dispunha o art. 966 e incisos do CPC.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos

Especificamente, no que se refere à alegação de existência de violação manifesta de norma jurídica (inciso V) a doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes quanto à absoluta necessidade de que a violação à disposição de lei seja algo
evidente
, que salte aos olhos, ou seja, que o julgador, no momento da prolação da decisão de mérito, tenha aplicado a norma legal de forma completamente errônea e inaceitável,
de modo que a adoção de determinado entendimento convergente com outros julgamentos e que tenha se fundamentado em interpretação possível do dispositivo legal não pode ser aceito como base para a propositura de Ação Rescisória baseada no supramencionado inciso
V
, do art.
966
, do
CPC
.

Nesse diapasão, é válida a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, no que se refere ao cabimento da Ação Rescisória quando fundada em violação manifesta de norma jurídica:

Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que existente ao tempo da formação da coisa julgada divergência sobre a interpretação acolhida na decisão de mérito, porque isso importaria em manifesta violação do direito à segurança jurídica (daí a razão pela qual é oportuna e adequada a solução constante da Súmula 343 do STF. (...)
A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei
."(MARINONI, 2016, p.621/622)

Partindo dessas premissas passo a análise da situação posta na inicial.

Sustenta o requerente a necessidade de rescisão do Acórdão porque houve cerceamento de defesa, precisamente quanto a produção de prova requerida, o que torna o julgado
nulo
. Relata que houve um despacho do Juiz n. 2014.00417622-47, de 10/02/2014 determinando a intimação das partes e que não foi publicado do Diário Oficial.

Inicialmente, não verifiquei certidão nos autos acerca da ausência de publicação alegada, que também não se pode atestar pelos documentos juntados. No entanto, este detalhe não influi na
ratio decidendi
do julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Ainda que houvesse o pedido de provas específico de cada parte, se o Juiz que conduzia a instrução processual entendesse pelo indeferimento, considerando-as protelatórias ou inservíveis para o julgamento, assim o faria com amparo do Código de Processo Civil.

O juiz prolator da sentença expôs claramente que as provas produzidas nos autos são suficientes para formar seu entendimento, e aplicou o julgamento antecipado da lide, conforme faculdade do código. Transcrevo trecho referente da sentença:

“Entendo que a presente lide está pronta para julgamento, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência estando o processo pronto para julgamento a teor do que dispõe o art. 330, I, do CPC.

Aliás, a própria jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, casos como esses dos autos, devem ser decididos de plano pelo magistrado, sem uma dilação probatória.

É o que se vê da seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ – Resp 2.832. RJ. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo).”

Claramente este foi o entendimento do juiz prolator da sentença considerando que nos autos existe uma
SINDICANCIA INVESTIGATIVA nº 04/2009 que converteu em PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 01/2010- CORR/CPC,
que culminou em penalidade pelo
Centro de Perícias Renato Chaves
; um procedimento preparatório n. 161/2008 MP/PJ/DC/PP, de investigação pelo Ministério Público; contrato do autor com a empresa que realizou o conserto do veículo sob dispensa de licitação; artigos de jornais da época relatando o acidente; laudo do IML atestando seu estado de embriaguez; documento assinado pelo autor comprometendo-se a pagar as vítimas do acidentes etc.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide ou a ausência de publicação do despacho, pois da análise dos autos percebe-se que no momento em que o Juiz anunciou o julgamento antecipado, justificou que já não carecia mais de produção e provas, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em

audiência;

Portanto, havia farta prova documental nos autos, e o Juiz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

Outro ponto importante sobre a temática é que a alegação de cerceamento de defesa por ausência de audiência, testemunhas ou apresentação de memoriais não foi alegada oportunamente em sede de recurso de apelação. Este seria o recurso perfeitamente cabível para análise destes argumentos, onde inclusive poderia haver entendimento pela reabertura da instrução, caso fosse necessário.

No entanto este argumento somente foi pleiteado no judiciário com a propositura de uma ação rescisória no ano de 2019, quando claramente o autor tentar rediscutir a matéria e tentar encontrar qualquer possibilidade de anular a sentença pelo inconformismo com o resultado de seu julgamento. Acrescento que não há propositura de qualquer recurso após o julgamento da apelação, corroborando o entendimento exposto.

Em consonância, transcrevo trechos importantes do parecer ministerial da lavra da Exmª. Procuradora de Justiça:

“Outrossim, cabe-nos ressaltar que a prova testemunhal não seria imprescindível para o deslinde da ação, pois mesmo considerando que o despacho não tenha sido publicado, é inconteste que o patrono do autor teve acesso aos autos, e mesmo na primeira oportunidade não insurgiu-se contra tal fato, inclusive quando da interposição da apelação, em nenhum momento demonstrou sua insatisfação ou imprescindibilidade em relação a prova testemunhal ou da não publicação do aludido despacho, conforme leitura do apelo juntado no ID n. 1630578- pag. 64/68. (...)

Resta cristalino, portanto, que o Autor não teve obstado seu direito a ampla defesa e ao contraditório, pois constata-se que o Magistrado antes de proferir a sentença, em pleno exercício de sua prerrogativa, verificou a desnecessidade de mais produções de provas, ao vislumbrar que os documentos acostados nos autos era suficientes para a compreensão e solução da lide, não havendo o que se falar em violação dos direitos de ambas as partes em tal conclusão. Assim, constata-se que a ausência de publicação do despacho, ou mesmo a inexistência do próprio, não ensejou cerceamento de defesa ao autor.”

Nesse sentido, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ e demais tribunais.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua suficiência ao deslinde da causa.

(...) (AgRg no REsp 1173795/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE.

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

. É
firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes.

(...) (AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 330, I, DO CPC. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS E PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 131, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA FOB. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 123, DO CTN.
1. O cerceamento de defesa não resta configurado quando desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 797.184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de 2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de abril de 2007; e REsp 536.585/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 06 de outubro de 2003). 2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual
. (...) (STJ - REsp: 896045 RN 2006/0229086-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CPC
. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADES POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR
E DE PUBLICAÇÕES. NO MÉRITO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1 -
A ausência de despacho saneador não gera nulidade nos autos, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade de prolação do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não gera necessariamente em nulidade do processo
. (TJ-RJ - APL: 04551389320118190001 RJ 0455138-93.2011.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 30/10/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2014 00:00)

No que tange ao argumento de que a punição foi excessiva para os fatos ocorridos, claramente também não é matéria atinente a Ação Rescisória, devendo ser discutida em sede de recurso de apelação, pois se trata de inconformismo com o conteúdo material da sentença.

Os fatos descritos como Atos de Improbidade Administrativa noticiam que o servidor público (perito) a época dos fatos era Diretor Geral do Centro de Perícias Renato Chaves, dirigia embriagado na madrugada de 06/05/2008, conduzindo uma viatura oficial, atropelou pessoas no acostamento da Rod. Augusto Montenegro, ocasionando escoriações e danificou motocicletas de particulares.

Consta que não estava a serviço público às 4:30 da madrugada, utilizando bem público, sendo ainda agravante ter incluído o conserto do veículo danificado no acidente como “manutenção” de viatura, as custas dos cofres públicos, realizando contrato por dispensa de licitação.

O tema da proporcionalidade da pena aplicada foi discutido pelos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, em recurso de apelação, em sessão a qual fui presidente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DIRETOR DO CENTRO DE PERÍCIA CIENTÍFICA RENATO CHAVES. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. UTILIZAÇÃO DA VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO CONSERTO VEÍCULO. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 9º, XII, DA LEI Nº 8.429/1992.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação civil pública proposta contra servidor público que, comprovadamente, utilizou veículo oficial para fins particulares, envolvendo-se em acidente de trânsito, por estar comprovadamente embriagado, ocasionando avarias no veículo.

2. No Direito Público Brasileiro, o Agente Público pode fazer somente o que a lei permite, e não aquilo que a lei eventualmente não proíba de modo expresso. Assim, a possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, os quais se destinam, exclusivamente, a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade.

3.O veículo utilizado pelo apelante destinava-se a auxiliá-lo na função por ele exercida, de Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, não podendo ser utilizado para fins particulares, e muito menos utilizado quando o motorista estivesse fazendo a ingestão de bebida alcoólica. Há

induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade realizada pelo recorrente.

5. Extrai-se dos atos praticados, que o apelante utilizou indevidamente o bem público (viatura oficial), em proveito próprio, pois encontrava-se na posse do veículo, fora do horário de serviço, e comprovadamente alcoolizado.

6. Não existe dúvida do enriquecimento indevido do agente em detrimento ao Erário, tendo em vista que, valendo-se do cargo que ocupava determinou o conserto do automóvel pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no valor de R$ 3.387,32 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), tratando o referido serviço como simples revisão geral.

7.Constata-se o absoluto desrespeito ao Princípio da Moralidade Administrativa, o qual obriga os agentes públicos e políticos a agirem conforme os princípios éticos, com lealdade e boa-fé. Os fatos narrados revelam a prática de Atos de Improbidade mediante clara vontade e desejo do agente, estando sua conduta inserida no artigo 9º, da Lei nº 8.429/1992.

8- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(2017.05240424-14, 184.196, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-07)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido que de que a perda do cargo ou função pública não se restringe ao ocupado a época dos fatos, mas a qualquer ocupação do agente perante a Administração Pública, pois é considerado inapropriado para agir em nome do Estado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. COBRANÇA DE PROPINA. [...] PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART.
12
DA LEI
8.429
/1992. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]

5. A Lei
8.429
/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida.

6. A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.

7. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Neste caso analisado pelo STJ o servidor era Policial Rodoviário a época do ato improbo, e a época da sentença foi destituído do cargo de Defensor Público.

“Em Embargos de Divergência opostos em sede do
Recurso Especial nº 1701967/RO
[1]
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
a penalidade em questão atinge não só o cargo ocupado pelo infrator no momento da prática da conduta ímproba, mas também se estende ao cargo público eventualmente ocupado por este no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória
(artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa
[2]
).”

Assim, prestigia-se a moralidade e limita-se a ação de servidores efetivos, que, quando ocupem cargo de direção façam mal uso do dinheiro público, e acabado o mandato estejam acobertados pela estabilidade no serviço público, sob a proteção de todas as garantias do Estado.

Ressalto que não há qualquer excesso quando as penas estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa, condizente com o entendimento do Juiz e dos três Desembargadores que votaram compondo Acórdão
184.196
. Assim é incabível, neste momento, em sede de Ação Rescisória, proceder novo julgamento com a intenção de revisar a penalidade aplicada.

Sobre a penalidade, transcrevo trecho da manifestação ministerial da lavra da Exmª. Procuradora de Justiça:

“...
entende-se que foi acertada a decisão do D. Juizo a quo que procedeu a reprimenda adequada e proporcional das sanções correspondentes a gravidade das condutas perpetradas pelo Autor, em manifesta malversação dos recursos públicos e descumprindo os ditames constitucionais, legais e morais.
”

Por fim, percebendo que nos autos existem intervenções de terceiros pleiteando a revisão da penalidade, sendo estes o Estado do Pará e o Instituto Renato Chaves, entendo que também poderiam ter ingressado no processo de Improbidade Administrativa n. 0013916-97.2009.814.0301, apresentando os recursos pertinentes em momento oportuno.

Ademais, cabe lembrar que o Poder Judiciário e a esfera administrativa são independentes, sendo o autor punido em todas as instancias, tendo sob o Processo Administrativo Disciplinar recebido a pena de
suspensão
que as autoridades entenderam devida.

Por fim, transcrevo trecho do E Resp 1.701.967, da lavratura do Ministro Francisco Falcão:

“A probidade é valor que deve nortear a vida funcional dos ocupantes de cargos ou função na administração pública. A gravidade do desvio que dá ensejo a condenação por improbidade administrativa é tamanha que diagnostica verdadeira incompatibilidade do agente com o exercício de atividades públicas.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
julgo improcedente a ação rescisória.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/11/2021